Tribunal: TJDFT
Processo: 0726736-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA REALIZADA POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 3.989,60 (três mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), mais os acréscimos legais, a título de reparação por danos materiais.
2. Em suas razões recursais a instituição ré sustenta que não ocorreu falha na prestação dos serviços, visto que a transação foi concluída com inserção de senha pessoal, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira pelo evento danoso. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Segundo as provas produzidas, foi realizada uma transferência bancária não autorizada pela autora, via PIX, consolidada em 14/12/2021, no valor de R$3.989,60 (ID 55758763). Constatada a transferência que não realizou e não autorizou, o representante legal da empresa autora esteve na agência bancária em diversas oportunidades e não obteve o atendimento solicitado, assim como comunicou o ilícito à instituição financeira e, posteriormente, ao BACEN (ID 55758767/ 55758768).
5. Por outro lado, a ré/recorrente não comprovou que a transferência foi realizada pela autora (art. 373, II, do CPC), deixando de apresentar qualquer elemento concreto para demonstrar que a operação bancária foi legítima. Assim, ante a ausência de prova em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados.
6. Destarte, a transferência é nula de pleno direito e o valor debitado na conta corrente da autora deve ser devolvido pela ré, conforme reconhecido na sentença vergastada.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.